Tribunal: TJMT
Processo: 1038606-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038606-71.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Extinção do Crédito Tributário, Base de Cálculo, SIMPLES, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEPOSITO DE MADEIRAS AMERICA LTDA - CNPJ: 07.345.397/0001-00 (AGRAVANTE), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade fazendária estadual. A sentença de origem denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída do direito alegado e por inadequação da via eleita, nos termos da Súmula 266 do STF. O agravo interno alega que o recurso de apelação observou o princípio da dialeticidade e impugnou especificamente os fundamentos da sentença, sustentando as teses de decadência do crédito tributário e ilegalidade da pauta fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação observou o dever de impugnação específica (princípio da dialeticidade), de modo a permitir o seu conhecimento, ou se as razões apresentadas se limitaram a repetir argumentos de mérito sem enfrentar os fundamentos da sentença que denegou a segurança.

III. Razões de decidir:

3. O agravo interno não trouxe fundamentos novos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão monocrática.

4. A ausência de correlação lógica e argumentativa entre os fundamentos da sentença e as razões recursais caracteriza a violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à falta de prova pré-constituída e à inadequação da via eleita, configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento da apelação.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.021, §2o, e 932, III; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 6o, §5o; Súmula 266/STF.

Jurisprudência relevante citada
:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
DEPÓSITO DE MADEIRAS AMÉRICA LTDA
em face da decisão monocrática proferida por este relator, que não conheceu do recurso interposto, ante a ausência de dialeticidade.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o recurso interposto guarda plena correspondência e confronto direto com os fundamentos adotados na sentença, apresentando impugnação específica, suficiente e devidamente fundamentada às razões de decidir, afastando, assim, qualquer alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Argui, ainda, que seu recurso “
examinou os documentos constantes dos autos e, com base neles, construiu duas teses jurídicas autônomas e concretas – a decadência e a ilegalidade da pauta fiscal – que demonstram, de forma cabal, a existência de direito líquido e certo
”.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o consequente reconhecimento da regularidade formal do recurso de apelação cível e o seu regular processamento e julgamento.

Contrarrazões no Id. 331231379.

Juízo de retratação negativo (artigo 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por DEPÓSITO DE MADEIRAS AMÉRICA LTDA em face da decisão monocrática proferida por este relator, onde não conheceu do recurso interposto, ante da ausência de dialeticidade.

Consta dos autos que a agravante interpôs recurso de apelação cível conta sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1038606-71.2023.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator de autoridades coatoras vinculadas à SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo, bem como da inadequação da via eleita para atacar normas em tese, nos termos da Súmula n. 266/STF.

Na decisão monocrática que não conheceu do recurso, ficou expressamente consignada a dissociação entre os argumentos contidos no recurso de apelação e os fundamentos utilizados pelo d. Juízo de origem na sentença apelada:

“[...]
Como se vê, a ratio decidendi adotado pelo Juízo de primeiro grau, ao denegar a sentença, fundamentou-se na inexistência de prova pré-constituída acerca do alegado direito líquido e certo, bem como na inadequação do mandado de segurança para atacar normas em tese (Súmula n. 266/STF).

Por outro lado, o mérito recursal reside na defesa de que ocorreu a decadência dos créditos tributários, que a cobrança de tributo estabelecido por pauta fiscal é inconstitucional e que houve violação à direitos fundamentais.

Observa-se, portanto, que não há impugnação específica aos fundamentos do decisum recorrido pela apelante. Ao revés, limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos expendidos anteriormente, sem demonstrar de forma concreta em que medida a decisão de primeiro grau teria incorrido em equívoco ao reconhecer a ausência de prova pré-constituída e a inadequação da via mandamental.

Logo, incabível o pleito de concessão da segurança, com sua manutenção/reintegração ao regime simplificado.
[...]”. (Decisão, Id. 315344686).

Analisando as razões do presente agravo interno, verifico que não foram apresentados fundamentos novos capazes de modificar o entendimento já manifestado na decisão anterior.

A sentença denegou a segurança com base em dois pilares principais: (
i
) ausência de prova pré-constituída idônea a demonstrar a liquidez e a certeza do direito alegado; e (
ii
) inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória para aferição da suposta ilegalidade do lançamento. A própria motivação notacional é elucidativa,
in verbis
:

“[...]
O impetrante se utiliza de vários argumentos de que o ato da autoridade em comento seria ilegal, inconstitucional e abusiva, que o ato da autoridade estaria contrariando o entendimento firmado nos Tribunais superiores.
Ocorre que o impetrante não aventou nos autos do processo, elementos suficientes a dar ensejo a sua pretensão.

[...]

Não se aferiu, através dos documentos anexos aos autos, lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante.
O que se corroborou foi impugnação de normas gerais e abstratas, indo ao desencontro do entendimento já firmado pelo STF na súmula 266, que passo a expor a sua redação na íntegra: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”.

Ressurge da Informação fiscal acostada nos autos, que o Impetrante foi excluído da condição de optante pelo SIMPLES em decorrência de possuir débitos omissos com a Fazenda Pública Estadual, não podendo assim recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional (ID. 131472391).

Contudo, o contribuinte não comprovou a regularização dos débitos informados no Termo de Exclusão do Simples no 223425/1908/68/2023 (ID. 131472393).

Neste espeque, não há ilegalidade na atuação do Fisco quando não há comprovação de cumprimento das obrigações acessórias, o que autoriza a exclusão de ofício da empresa do simples nacional.
[...]”. (Sentença, Id. 280580362).
[sem destaque no original].

Nada obstante, ao examinar detidamente as razões recursais, constata-se que a apelante restringiu-se a desenvolver, de maneira extensa, apenas duas teses de mérito – a alegada ilegalidade da pauta fiscal e a suposta decadência do crédito tributário. Em momento algum, contudo, a apelação enfrenta de forma direta, específica e fundamentada os motivos adotados na sentença que denegou a segurança.

Ainda que o recurso faça menção a determinados documentos que, em tese, corroborariam as alegações apresentadas, não se verifica qualquer enfrentamento analítico entre tais elementos probatórios e a conclusão judicial quanto à ausência de prova pré-constituída. A mera invocação genérica de provas, sem o necessário cotejo com os fundamentos da decisão, ou a simples repetição de teses já deduzidas na inicial, não atendem à exigência legal de dialeticidade imposta ao recurso.

Ademais, observa-se que o pedido recursal se limita à concessão definitiva da segurança, com o objetivo de “
extinguir o crédito tributário, bem como o ACF no 870644/332/68/2013, nos termos do artigo 156, inciso X, do Código Tributário Nacional, e, consequentemente, assegurar a manutenção ou reinclusão no regime simplificado
”.

Entretanto, verifica-se que o d. Juízo
a quo
não adentrou o mérito tributário, se limitando a denegar a segurança em razão da ausência de direito líquido e certo e da inadequação da via mandamental eleita. Assim, competia à recorrente, ao impugnar a sentença, demonstrar a existência de prova pré-constituída idônea e a adequação do
writ
como instrumento processual apto, pleiteando, consequentemente, a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para que o mérito fosse, então, apreciado.

Dessa forma, evidencia-se que o apelo não se insurge contra os fundamentos jurídicos que sustentaram a decisão recorrida – a ausência de prova pré-constituída e a inadequação da via eleita –, mas, sim, volta-se precipuamente contra o mérito tributário, que sequer foi objeto de apreciação judicial em razão da insuficiência de prova documental.

Nessa perspectiva, resta configurada a ausência de dialeticidade recursal, haja vista a inexistência de efetiva correlação lógica, jurídica e argumentativa entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões expostas no recurso, o que torna inviável o seu conhecimento, consoante orientação consolidada na jurisprudência pátria e nos princípios que regem o devido processo legal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão monocrática de Id. 315344868 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025